Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO E DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo do artigo 99, dispõe que cabe ao Magistrado promover o indeferimento do requerimento processual somente se existirem nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
2. O indeferimento do pedido de concessão da benesse da Gratuidade de Justiça deve ocorrer de forma expressa, através de decisão fundamentada. A ausência de fundamentação quanto ao pleito de concessão do benefício resulta no reconhecimento de seu deferimento tácito. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistindo indeferimento expresso quanto ao pleito de concessão da Gratuidade de Justiça nos autos de Cumprimento de Sentença, persiste, portanto, o benefício anteriormente concedido nos autos de origem.
4. A fixação da verba honorária deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. Inexistindo desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os atos realizados no curso do processo, a manutenção do ato é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.